Tribunal: TJMT
Processo: 1003378-73.2021.8.11.0051
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003378-73.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JANAINA FERNANDEZ - CPF: 022.037.971-85 (RECORRENTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003378-73.2021.8.11.0051

Origem:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrente:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Recorrid
a
:
JANAINA FERNANDEZ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20 a 24/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
CONSÓRCIO.

QUITAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM
.
DIREITO DA CONSUMIDORA À LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO, COM A AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS AJUSTADOS CONTRATUALMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA

REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatóri
a em que
a
Recorr
id
a

JANAINA FERNANDEZ
alega que a despeito de ter quitado a sua cota
consorcial
, não houve a entrega do bem, razão pela qual postula pela devolução integral dos valores pagos e danos morais.

2
.
Ao contrário do afirmado, é notório que a consumidora solicitou a liberação do bem, tanto o é que efetuou o pagamento do frete.

3
.
Considerando que o bem não fora entregue, faz jus a consumidora ao recebimento do crédito. Todavia, ao que
consta, o valor da condenação representa o total pago pela consumidora, sem nenhuma dedução. Neste contexto, impõe-se a adequação do dano material, autorizando o desconto dos encargos previstos contratualmente (taxa de administração, fundo de reserva e seguro).

4. A situação vivenciada não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual, impondo-se a manutenção da condenação por danos morais. Com efeito, a ausência de liberação do bem, após a quitação da cota
consorcial
(04 anos de parcelas), representa frustação que exorbita a seara do mero aborrecimento).

5
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quan
tum indenizatório fixado em R$ 3.000,00
(
três
mi
l
reais), que não comporta reforma, porquanto adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7
.
Sentença reformada.

8
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida JANAINA FERNANDEZ alega que a despeito de ter quitado a sua cota
consorcial
, não houve a entrega do bem, razão pela qual postula pela devolução integral dos valores pagos e danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
procedência, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar
com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

I. CONDENAR
a parte Reclamada a restituir o valor do bem à parte Reclamante na quantia de
R$ 15.942,15 (quinze mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos),
acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de contemplação no consórcio, nos termos do §1º, do art. 24, da Lei 11.795/98;

II.
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;”

Inconformad
o,
o
Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, nas razões recursais,
pugna
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados im
procedente
s
.

Em contrarrazões (
ID.

122896161
),
a
Recorrid
a

JANAINA FERNANDEZ

refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023